Tribunal: TJES
Processo: 5000323-42.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-42.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ISAAC GONCALVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000323-42.2022.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
ISAAC GONCALVES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde o autor Isaac Gonçalves propôs demanda em face do Banco do Brasil S.A, alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta por empréstimo que não contratou.

Em síntese, o magistrado julgou: “Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência de relação contratual entre as partes; b) condenar a requerida, a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois e quinhentos mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar a parte requerida, a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$301,62 (trezentos e um reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado)
.
”

Em sede recursal, a instituição Bancaria alega validade da contratação,

impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais e inexistência de ato ilícito e dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demonstrou a solicitação da portabilidade feito pelo consumidor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
No presente caso, a parte ré não comprovou que houve efetivamente a portabilidade de empréstimo consignado da parte autora, pois nada trouxe a demonstrar a transferência do empréstimo, que supostamente a parte autora havia firmado com o Banco Bradesco. Para a efetivação da portabilidade, é essencial que o trâmite seja iniciado por pedido formal da consumidora. Na sequência, o banco proponente (no caso, o réu) deve enviar várias informações da cliente ao banco originário. Conclui-se, pois, que se a operação tivesse ocorrido, o réu teria ao menos o comprovante da solicitação da portabilidade subscrita pela autora e também o comprovante do envio dos dados ao banco originário. Todavia, absolutamente nenhuma prova dessa suposta portabilidade foi acostada aos autos, salientando-se que tal incumbência cumpria ao banco réu por força do artigo 373, II e artigo 434, caput, ambos do CPC. Não há informações sobre a dívida originária, valor, parcelas e encargos, tornando impossível atribuir credibilidade às narrativas defensivas. Ademais, sequer provou a quitação do empréstimo com a outra instituição financeira que diz ter a parte autora contratado.(...) Ademais, parte ré exerce atividade econômica que envolve riscos a ela inerentes. Não procedendo com a diligência necessária, assume os prejuízos decorrentes dessa atividade. Nessa esteira, os documentos apresentados pela parte ré no id. 22472059 são unilaterais, e insuficientes, não tendo o condão de comprovar efetivamente, que houve aquiescência para contratação da portabilidade, por parte da autora, já que o contrato apresentado não possui a assinatura da autora, seja na modalidade física ou digital. Assim, a ré não trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar a portabilidade da operação de crédito, tampouco a demonstrar a existência do contrato de mútuo com a credora originária. No caso, a parte ré teve oportunidade de apresentar ao Juízo as provas condizentes com o caso em questão, mas não o fez, ou seja, não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquiescência da contratação, por meio de portabilidade, prova que lhe seria perfeitamente possível, bastando que trouxesse aos autos a documentação referida, de molde a comprovar a relação jurídica entre as partes. E, nesse caso, à míngua de prova segura a respeito da efetiva e hígida manifestação de vontade da autora, resolve-se em seu favor a dúvida sobre a celebração do contrato, havendo que conferir verossimilhança às alegações constantes da inicial. Quanto à repetição em dobro, o autor fará jus à restituição dos valores descontados de forma simples.”

Decisão em conformidade a Súmula 479 do STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)